Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-31.2021.8.11.0051
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000723-31.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ODIR LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 522.238.331-87 (APELANTE), ELIANE FATIMA MAGRI (ASSISTENTE), ABYDA RAFAELA FERREIRA DE JESUS - CPF: 069.582.691-36 (ASSISTENTE), ANTONIO LARI LIPPESTAIN (ASSISTENTE), DEVAIR DA SILVA PORTO - CPF: 951.898.901-04 (ASSISTENTE), VALDECI CARNIEL (ASSISTENTE), VALDECIR CARNIEL - CPF: 968.819.849-87 (ASSISTENTE), VILMAR BORBA REIS JUNIOR - CPF: 039.040.331-82 (ASSISTENTE), IRACEMA INCHOSTRE MAGRI - CPF: 004.035.831-36 (VÍTIMA), PAULO VICTOR FAVARETTO - CPF: 011.991.471-92 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODIR LUIZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DO SOPESAMENTO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA – PRECEDENTE STJ – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
(...) O emprego de violência excessiva contra a vítima, consubstanciada nos múltiplos golpes de faca, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, decorrente da negativação da culpabilidade, por traduzir maior reprovabilidade da conduta. Precedentes (...)”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0363.19.004119-6/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/03/2022, publicação da súmula em 18/03/2022).

Ante a inexistência de
elementos que apontem que os quatro filhos da vítima e seus netos dependiam financeiramente de sua ajuda, tratando-se, inclusive, de pessoas já adultas, deve ser afastada a negativação das consequências do crime.

As mensagens de
whatsapp
em tom de ameaça encaminhadas à filha da ofendida, momentos antes do crime, bem como aquelas encaminhadas à vítima, debochando de sua morte, permitem o sopesamento das circunstâncias do delito.

“A confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena”
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016); (AgRg no REsp n. 1.664.126/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000723-31.2021.8.11.0051

APELANTE: ODIR LUIZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ODIR LUIZ DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juiz-presidente do Tribunal de Júri da Comarca de Campo Verde/MT que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo feminicídio, e majorado pelo crime cometido contra pessoa idosa, disposto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c §2º-A, incisos I e II, c/c §7º, inciso II, todos do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/06 (Sentença – fls. 05/09 – id. 137828211).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a readequação da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que não há nos autos fundamentos idôneos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito (id. 137828219).

E
m contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo (id. 137828221).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso da defesa, nos seguintes termos:

“Sumário: Apelação Criminal – Feminicídio – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida a redução da pena-base – Impossibilidade – Culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime devidamente fundamentadas – Brutalidade, frieza e violência na conduta delitiva – Censura basilar fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Discricionariedade judicial fundamentada – Reconhecimento da confissão espontânea – Não acolhimento – Confissão não utilizada pelo magistrado como elemento de convicção para proferir a sentença condenatória – Pelo desprovimento do recurso”
(id. 139698177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODIR LUIZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ODIR LUIZ DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juiz-presidente do Tribunal de Júri da Comarca de Campo Verde/MT que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo feminicídio, e majorado pelo crime cometido contra pessoa idosa, disposto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c §2º-A, incisos I e II, c/c §7º, inciso II, todos do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 07/02/21, por volta de 17h30min, na residência situada na Rua Caxias do Sul, n.º 1013, Bairro Vale do Sol, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, por motivo fútil, e por razões da condição do sexo feminino da ofendida, matou a sua sogra Iracema Inchostre Magri, que contava com mais de 60 anos de idade (nascida em 03/12/1954 – conforme documentos juntados à fl. ID 49697776 [págs. 07/08]), desferindo-lhe golpes com instrumento perfurocortante, consistente na faca descrita no termo de reconhecimento de coisas e objetos de fl. ID 49697776 (pág. 75), provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no laudo de exame de necrópsia de fl. ID 49697776 (págs. 49/58), que foram a causa eficiente de sua morte, por choque hipovolêmico, na presença física de descendentes (filha e neta) da ofendida.

(...)

Segundo restou apurado, na época do fato, Eliane Fatima Magri mantinha uma relação íntima de afeto com o denunciado há aproximadamente 03 anos, de modo que o denunciado costumava frequentar a residência de Eliane, situada na Rua Caxias do Sul, n.º 1013, Bairro Vale do Sol, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, onde ela morava com sua filha Isabela, e com sua genitora, a ofendida Iracema.

Na data do fato, desde o período matutino, Eliane e o denunciado estiveram juntos, ocasião em que ingeriram bebida alcoólica, contudo, em um determinado momento, ela se ausentou e foi ver sua filha Isabela e depois retornou ao local onde o denunciado estava, o qual demonstrou irritação pela demora de Eliane em voltar, instante em que ele quebrou um copo no chão e saiu do local.

Por conta disso, Eliane decidiu retornar para sua residência, o que fez o denunciado ficar ainda mais irritado, já que ele retornou ao local onde ela estava e não a encontrou.

Apurou-se, ainda, que, já por volta de 17h30min, o denunciado foi, com seu veículo, até a residência de Eliane e da ofenda Iracema, portando uma faca de inox, com cabo preto (descrita no termo de reconhecimento de coisas e objetos de fl. ID 49697776), e ao perceber que o portão estava trancado, passou a chamar por Eliane.

Por conta disso, a ofendida Iracema se aproximou e pediu para o denunciado ir embora e parar com aquilo, porém, o denunciado pulou o portão e adentrou no quintal da residência, enquanto Eliane se manteve em seu quarto, acompanhada da filha Isabela, por temer que o denunciado fosse lhe abordar.

Ato contínuo, a ofendida Iracema foi em direção aos fundos da casa, afirmando que ligaria para a Polícia, porém, o denunciado a seguiu até a varanda, onde sacou a faca acima citada e lhe desferiu sete golpes, causando-lhe sete feridas de formas lineares e sinuosas, medindo aproximadamente entre 3 cm e 4 cm, nas regiões malar esquerda, masseteriana esquerda, bucinadora inferior direita, infrahioidiana, esternal baixa e flanco esquerdo, que resultaram em sua morte, por choque hipovolêmico (conforme descrição feita no laudo de exame de necrópsia de fl. ID 49697776 [págs. 49/58]).

Logo em seguida, o denunciado abandonou sua faca no local e correu em direção ao portão para se evadir, pulando o muro para o lado de fora da residência.

Enquanto tentava se evadir, o denunciado chegou a ser contido por terceiras pessoas que estavam nas proximidades, porém o denunciado os ameaçou de morte, de maneira as pessoas ficaram com medo e o soltaram, o qual logrou êxito em adentrar no seu veículo e empreendeu fuga.

Vê-se, portanto, que o crime foi praticado por motivo fútil, já que o denunciado agiu, de forma extremamente desproporcional à situação, ou seja, por ter ficado irritado com o fato de Eliane ter retornado para casa bem como pelo fato de a ofendida Iracema ter pedido para ele ir embora dali.

Ademais, tem-se dos autos que a atitude do denunciado envolveu situação de violência doméstica e familiar, e, ainda, de menosprezo à condição de mulher, revelando que ele nutria um sentimento de posse em relação à Eliane, e por conta disso acabou ceifando a vida de sua genitora, demonstrando, também em relação a essa, completo desprezo, o que se revela até mesmo pelo teor das mensagens de áudio enviadas, onde ele dizia que mataria Eliane para ela respeitar homem (...)”
(id. 90820642).

Busca a defesa, em síntese, a readequação da pena-base para o mínimo legal, afastando-se o sopesamento realizado para as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, com o argumento de que não há nos autos fundamentos idôneos para valorá-las negativamente.

Após analisar o édito condenatório, tenho que não assiste razão à defesa.

Transcrevo trecho de sentença referente à dosimetria:

“(...)
Atendendo às circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CP, considero que o Acusado agiu com culpabilidade negativa, com dolo elevado, utilizando-se de meio FÚTIL, pois o réu enviou diversos áudios, todos juntados aos autos, onde por diversas vezes menospreza a condição de mulher de sua companheira – Eliana, pois, ‘ela irá aprender a respeitar homem.(...), e ainda, após o cometimento do fato, novamente imputando a culpa a sua convivente, afirmou que foi tudo culpa dela, - “a morte de sua mãe é culpa sua, não é culpa minha não, eu, eu sou errado porque não divia ter matado ela, mas você é culpada, eu não tenho nada ver com isso não...” Das falas citadas, é possível verificar o típico comportamento dos agressores, onde sempre justificar o seu comportamento pelas ações da vítima. Assim, entendo que os áudios acostados aos autos e todo contexto – pular o muro da residência, desferimento de 07 (sete) facadas, ameaça a todas as testemunhas que tentaram conte-lo, após o cometimento do delito, evidenciando atitudes de insensibilidade, indiferença e ausência de qualquer arrependimento, ultrapassando, e muito, a normalidade do tipo penal em voga.

O Acusado é tecnicamente primário.

Nada há nos autos a informar qualquer defeito na conduta social do Acusado.

Da mesma forma, inexistem indícios de qualquer deturpação da personalidade do Acusado.

Os motivos do crime já foram analisados pelo Tribunal Popular, ao acolher as qualificadoras referentes ao motivo fútil, feminicídio, violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher e contra pessoa maior de 60 anos. No ponto, necessário destacar que havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas incidirá para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser utilizadas como circunstância agravante ou para majorar a pena-base, conforme entendimento já pacificado pelo STJ (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). Desta forma, utilizo a qualificadora de FEMINICÍDIO para qualificar o crime de homicídio. A qualificadora de motivo FÚTIL, por sua vez, mantenho como majoração da pena base especificamente em relação à culpabilidade do agente, acima justificada.

No tocante às circunstâncias do crime, da mesma feita, deverão ser consideradas como motivo para majoração da pena base. Isso porque, para garantir o sucesso da execução do crime, o Acusado mandou mensagem no celular de Eliana, filha da vítima, a ameaçando - “pode até correr Eliane, mas não vai esconder não para você aprender a respeitar homem. Gastei o meu dinheiro tudo com você, e você vai e faz uma palhaçada dessa comigo. Então isso é para você respeitar, eu não to nem aí com a minha vida não mas eu vou te meter bala na sua cara.” (relatório de mídia em áudio id.90820629) No mesmo sentido, mandou para a vítima: “ai coroa... se viu, se tava brincando com o cara errado maluca, queria te matar você faz tempo doida” (relatório de mídia em áudio id.90820640).

Em relação às consequências entendo que, igualmente, deve ser elevada, pois a vítima faleceu deixando para trás quatro filhos e netos, sendo que ficou claro que era o suporte de ambos.

As consequências desse delito, portanto, são mais graves do que a de outra vítima de homicídio de quem se despede da vida sem deixar ninguém que dela dependa.

O comportamento da vítima não aproveita ao Acusado.

Em resumo, portanto, utilizo para majorar a pena base: culpabilidade, circunstâncias e consequências, levando-se em consideração para fins de cálculo penal, a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima imposta ao crime de homicídio qualificado, ou seja, 02 (dois) anos para cada circunstância do artigo 59 do Código Penal, retro citadas, conforme entendimento jurisprudencial atualmente aplicado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. (...)”
(Sentença – id. 137828211 – sic – grifei).

Após analisar detidamente o édito condenatório, tenho que assiste parcial razão à defesa quanto ao pleito de reforma da pena aplicada.

Da leitura do édito condenatório, observa-se que a magistrada
a quo
fundamentou a negativação das circunstâncias do crime com base nas mensagens de
whatsapp
encaminhadas pelo acusado ameaçando sua ex-amásia
Eliane
, bem como à vítima, debochando desta dizendo:
“aí coroa, cê viu? Você tava brincando com o cara errado maluca! Eu queria ter te matado você faz tempo doida”
(sic – áudio de mensagem de
whatsapp
– id. 90820640).

É sabido que as circunstâncias do delito são aquelas cercam a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto, tais como lugar, condições e modo de agir, ocasião, estado de ânimo do agente, objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

E, a meu ver, as mensagens encaminhadas à filha da ofendida em claro tom de ameaça de morte antes do fato, bem como os áudios enviados à própria vítima, debochando de sua morte e afirmando que fazia tempo que queria matá-la, justificam o exame negativo das circunstâncias que se relacionam ao
modus operandi
empregado na prática do delito.

No que tange à culpabilidade, apesar da magistrada sentenciante ter feito menção à futilidade motivacional como fundamento para sopesar a referida circunstância judicial, tenho que a exasperação deverá ser mantida com base no emprego de violência excessiva, tendo em vista o número de golpes de faca desferidos pelo recorrente, bem como nas ameaças perpetradas pelo mesmo a todas as testemunhas que tentaram contê-lo.

Nesse sentido:

“(...) O homicídio perpetrado com considerável número de golpes de faca, no caso, no mínimo seis, justifica a exasperação da pena-base a título de acentuada culpabilidade, porque demonstra maior determinação do agente na consecução do intento homicida (...)”
(N.U 0000322-58.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019).

“
(...) O emprego de violência excessiva contra a vítima, consubstanciada nos múltiplos golpes de faca, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, decorrente da negativação da culpabilidade, por traduzir maior reprovabilidade da conduta. Precedentes (...)”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0363.19.004119-6/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/03/2022, publicação da súmula em 18/03/2022).

Por outro lado, em relação às consequências do crime, estas poderão ser valoradas negativamente se a conduta praticada pelo acusado resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade da vítima.

No caso em tela, vejo que não há elementos que apontem que os quatro filhos da vítima e seus netos dependiam financeiramente de sua ajuda, sendo que seus filhos já eram todos pessoas adultas à época dos fatos, motivo pelo qual a negativação do vetor em questão deve ser afastada.

Com tais considerações, readéquo a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão, ante o afastamento do sopesamento realizado para as consequências do crime, mantendo-se a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Por fim, assiste razão à defesa quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É cediço que, em caso de condenação do réu pelo Tribunal do Júri, jamais saberemos se a confissão, ainda que qualificada, fora ou não considerada no veredito, tendo em vista que a convicção dos jurados não se revela exteriormente de maneira fundamentada, o que não permite, portanto, avaliar diretamente qual o peso atribuído pelos julgadores às declarações do acusado.

Todavia, do interrogatório judicial do apelante, observa-se que o mesmo revelou detalhadamente como se deram os fatos e confessou a autoria delitiva, apesar de alegar ter agido sob o manto de excludentes de ilicitude e culpabilidade, pois teria praticado o ato ilícito com o intuito de se defender da ofendida, bem como por estar em avançado estado de embriaguez (id. 90821989).

E, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena”
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016); (AgRg no REsp n. 1.664.126/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021).

Contudo, tenho que a pena intermediária deverá ser reduzida em fração inferior a 1/6 (um sexto), a qual é comumente adotada pelos Tribunais Superiores em razão da aplicação da referida atenuante, haja vista que a confissão apresentada em Juízo pelo réu se dera de maneira qualificada, justificando, assim, a modulação para 1/9 (um nono).

Nesse sentido, trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas hipóteses sempre alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a.

2. Na hipótese, o Tribunal a quo reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 pela confissão, levando em consideração, sobretudo, o fato dela ter sido qualificada. Esse posicionamento está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que permite a redução da pena em patamar inferior a 1/6, pela atenuante da confissão, desde que devidamente fundamentada, como aconteceu no caso dos autos. Precedentes.

3. Agravo desprovido.”
(AgRg no HC n. 746.991/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.) (grifei).

Dessa forma, reconheço a atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e, por conseguinte, readéquo a pena em 1/9 (um nono), chegando-se à reprimenda intermediária de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, mantenho a incidência da majorante do §7º, inciso III, do art. 121, do Código Penal (crime contra pessoa idosa) na fração de 1/3 (um terço), chegando-se à pena definitiva de 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para afastar a negativação dos vetores referentes às circunstâncias e consequências do crime e para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, readequando-se a pena aplicada ao apelante ODIR LUIZ DE OLIVEIRA para 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022